Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725929-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO DRA LUCIANA BOTELHO LTDA - EPP, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO EMBARGADO: ADRIANA RIBEIRO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO ODONTOLÓGICO DRA. LUCIANA BOTELHO LTDA EPP e LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO, requerendo seja emprestado efeitos modificativos ao recurso. Intime-se a embargada para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao pedido de expedição de certidão de objeto e pé (ID 21636060), nada a prover, pois a il. Secretaria da 5a Turma já atendeu a solicitação da parte, conforme ID 21646998. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:49:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator